Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por dano material e moral, que julgou improcedente o pedido inicial do autor ao pagamento pelo Banco do Brasil da importância que entende devida a título de danos materiais, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reforma da sentença, a fim de que o banco seja condenado ao pagamento da importância a título de danos materiais no valor que entende devido.
2. O objeto de análise do presente recurso consiste em saber se o autor deve receber ou não a quantia de R$ 73.664,09, buscada a título de indenização por dano material, calculada com base na diferença do valor por ele apresentado e o disponibilizado pelo réu, consistente na alegada defasagem dos valores depositados em sua conta PASEP, administrada pelo banco.
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 3.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 3.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 3.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários mínimos mensais. 3.4. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 3.5. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
4. Nesta ação, questiona-se “a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil” e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 4.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 4.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. No caso dos autos, o apelante apresenta parecer técnico elaborado por contador particular, já o banco réu juntou os extratos com os percentuais de atualização monetária da conta relativa ao PASEP conforme fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. 5.1. O autor, todavia, deixou de apontar quais preceitos não foram observados pelo Banco do Brasil, limitando-se a tecer considerações a respeito do suposto descompasso entre o valor percebido em 2018 e a expectativa criada em razão da atualização do saldo existente em sua conta, após o transcurso de décadas, tomando como lastro a planilha por ele elaborada nos autos. 5.2. Foi realizada prova pericial nos autos, a qual constatou que o banco aplicou corretamente os índices de correção determinados pela União, e que não foi verificado qualquer saque indevido realizado na conta do requerente. 5.3. Em que pese o recorrente afirmar que o parecer técnico trazido pelo perito do Juízo teria sido aplicado em outros processos assemelhados ao caso, isso não desqualifica o laudo apresentado, até porque o autor não se incumbiu de demonstrar de que maneira faria jus aos danos materiais buscados e como a perícia foi omissa ou agiu com descaso ao não considerar em seus cálculos o direito à referida indenização. 5.4. Destaca-se que o laudo pericial, ao responder os quesitos do autor, explica quais seriam os indexadores previstos quanto à atualização monetária das contas dos participantes do PIS-PASEP e informa a metodologia utilizada no que toca ao cálculo da valorização das contas individuais. 5.5. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu, dando azo ao julgamento de improcedência de sua pretensão. 5.6. Em verdade, o autor nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/03.
6. O que se verifica na hipótese é que o autor não conseguiu se desincumbir do ônus a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 6.1. Posto isso, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do autor, o pedido inicial é improcedente, cabendo a manutenção da sentença.
7. Apelação improvida.